Tribunal: TJDFT
Processo: 0707283-37.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707283-37.2018.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Vision Med Assistência Médica Ltda Erval Depieri Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Vision Med Assistência Médica Ltda (Id. 17891963) e por Erval Depieri (Id. 17984466) contra o acórdão (Id. 17686312) que julgou procedente o pedido formulado na ação rescisória ajuizada pela primeira embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator